Tribunal: TJES
Processo: 5002379-41.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002379-41.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JUSSARA VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5002379-41.2017.8.08.0030

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido(a): JUSSARA VIEIRA DOS SANTOS

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS.

SERVIÇOS DE TERCEIROS.
AVALIAÇÃO DE GARANTIA
. TEMA 958 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA A CARGO DO FORNECEDOR.

Questiona a instituição financeira em recurso inominado a legalidade da tarifa de avaliação de bem, cujo pedido de restituição foi julgado procedente na sentença de primeiro grau.

Quanto à tarifa de avaliação de bem, o STJ, no item 2.3 do Tema 958, declarou a validade de tal cláusula, desde que comprovado o serviço efetivamente prestado.

No presente caso, não vislumbro nos autos comprovação do serviço prestado, o que era ônus do requerido, ora recorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. Tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e de seguro de proteção financeira. Aplicação das teses objeto dos temas 620, 972 e 958 do STJ. Validade da Tarifa de Cadastro, eis que expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, não tendo havido demonstração de relacionamento anterior com a instituição financeira. No que pertine ao seguro proteção financeira, somente se verifica abusividade nos casos em que o consumidor seja compelido a contratar com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que não restou demonstrado, já que o instrumento contratual permitia ao consumidor contratar ou não o aludido seguro.
No que tange à tarifa de avaliação, no entanto, a apelante não trouxe laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado
. Quanto à despesa com o registro do contrato, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que, em tese, é autorizada pela regulação bancária, contudo, a mera previsão contratual não é suficiente para legitimá-la, pois será considerada abusiva nas hipóteses em que o serviço não seja efetivamente prestado ou quando caracterizada a onerosidade excessiva. Na espécie, a despeito de a tarifa em questão estar prevista no instrumento contratual, não logrou o réu comprovar o registro da alienação fiduciária no CRV (certificado de registro do veículo), sendo certo que a cláusula contratual atribui expressamente ao cliente arcar com a tarifa ora impugnada, a qual agrega o financiamento
. Abusividade da tarifa de avaliação e do registro do contrato
. Danos morais não configurados. Reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o apelado a restituir em dobro os valores pagos a título de registro de contrato e de tarifa de avaliação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRJ; APL 0011368-24.2016.8.19.0007; Barra Mansa; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de Freitas Carvalho; DORJ 03/04/2020; Pág. 501)

Por tais razões, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança e a manutenção da condenação de restituição do valor, na forma simples.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.